Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-35.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001490-35.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MACIEL SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE E DO EFETIVO TRANSPORTE. AUTO DE INFRAÇÃO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração ajuizada por Fábia Queiroz de Souza e Maciel Santos da Silva, anulando o Auto de Infração nº 90016 e fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração nº 90016 observou os requisitos legais de motivação e comprovação da infração prevista no art. 40, da Lei Estadual nº 11.378/2009; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios por equidade atende às diretrizes do art. 85, § 8º, do CPC e ao entendimento firmado pelo STJ, no Tema 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do ato administrativo sancionador exige motivação adequada, conforme o art. 50, II, da Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente, devendo indicar de forma clara os fatos que justificam a sanção, inclusive identificação de passageiros, itinerário e prova da onerosidade.

4. O auto de infração n.º 90016 não indica elementos mínimos que caracterizem o transporte intermunicipal remunerado, deixando de demonstrar a prática da conduta prevista no art. 40, da Lei Estadual nº 11.378/2009, o que compromete sua presunção relativa de legitimidade.

5. A ausência de comprovação dos requisitos legais da infração impede a manutenção do ato sancionador e autoriza o controle judicial de legalidade, sem invasão do mérito administrativo.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade não se justifica no caso concreto, pois o valor da causa (R$ 20.310,77) não é ínfimo, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1.076, do STJ.

7. A verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, impondo-se sua fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, no mais, a sentença que anulou o auto de infração.

Tese de julgamento
:

1. O auto de infração administrativo deve conter motivação concreta, com descrição dos fatos que caracterizam a infração e prova mínima da sua ocorrência, sob pena de nulidade.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando não demonstrados os elementos fáticos que fundamentam a penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.784/1999, art. 50, II; Lei Estadual n.º 11.378/2009, art. 40; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.144.810/MG (repetitivo); STJ, Súmula 510.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001490-35.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como apelados
FÁBIA QUEIROZ DE SOUZA
e
MACIEL SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, e
m conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator